Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-43.2019.8.26.0268
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Agente de segurança penitenciário portador de monoplegia do membro superior. Perícia do IMESC apontou incapacidade laborativa no período de licença-saúde indeferido. Regularização da situação funcional do autor. Devolução dos descontos pelos dias não trabalhados. Necessidade. Precedentes.
Mantenho a r. sentença.